Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-68.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004831-68.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTINA LOURENCO - CPF: 481.561.911-53 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004831-68.2023.8.11.0040

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

ALBERTINA LOURENÇO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pela MMª juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição Indébito, com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ALBERTINA LOURENÇO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial e declarou inexistente os contratos em debate, bem como condenou o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados nos proventos da requerente, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada desconto.

Condenou o réu, ainda, ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, a partir da publicação da sentença, autorizando a compensação. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a parte apelada, por livre e espontânea vontade, celebrou junto ao Banco o seguinte contrato de empréstimo consignado: Contrato nº 419837474 (adesão 79481052), em outubro de 2022 no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago em 84 parcelas de R$ 162,60 (cento e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
” (sic).

Defende que “
os contratos objetos da ação foram realizados na modalidade de contratação DIGITAL com envio de selfie (foto) e autenticação que confirma o aceite do cliente via SMS, aferindo a validade do contrato digital
” (sic).

Sustenta que “
a parte Apelada realizou os aceites necessários à conclusão das etapas da contratação por Biometria Facial, aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – selfie, conforme documentos que acompanham os contratos apresentados em sede de contestação. Além disso, toda documentação necessária foi enviada no momento das contratações dos empréstimos sub judice
” (sic).

Informa que “
a segurança do procedimento por meio eletrônico é garantida, pois a contratação se dá em ambiente seguro e criptografado, sendo certo que, após a parte autora dar o seu aceite nos termos do instrumento jurídico, é gerado uma “hash” de segurança1 colacionada anteriormente neste petitório
” (sic).

Ressalta que “
os demais elementos de validade do negócio jurídico foram respeitados, uma vez o agente é capaz, o objeto é lícito e forma não é defesa em lei. Não se olvide que, a Instrução Normativa 28/2008, mesmo com as alterações instituídas pela Instrução Normativa 100/2019, expressamente permite a possibilidade da “autorização eletrônica” para a contratação
” (sic).

Afirma que “
a contratação eletrônica é perfeitamente válida, restando comprovada a contratação do empréstimo consignado ora questionado na presente demanda
” (sic).

Assevera que “
resta incontestável a realização do contrato de empréstimo consignado, conforme se observa dos documentos anexados aos autos, motivo pelo qual deve ser a r. sentença reformada julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais
”
(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, a minoração do
quantum
indenizatório (Id. 214619233).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 214619241).

O preparo foi recolhido no Id. 214619234.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALBERTINA LOURENÇO
ajuizou ação declaratória de nulidade contratual, repetição indébito, com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S
/
A
, aduzindo que é beneficiária do Regime do Social da Previdência Social e que no mês de outubro/2022 foi surpreendida com descontos indevidos, provenientes de empréstimo consignado que não solicitou.

Continuou narrando que não possui qualquer vínculo com a instituição requerida, tampouco ter contratado qualquer empréstimo consignado ou cartão de crédito. Contudo, no dia 17/10/2022 recebeu em sua conta valor depositado pela parte requerida de R$6.000,00 (seis mil reais), cuja origem é desconhecida, porquanto não o contratou.

Assevera ainda que consta 01 (um) cartão de crédito consignado do Banco BMG, o qual tem gerado desconto mensal em seu benefício no valor de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), ainda que não tenha contratado.

Informa que na tentativa de resolver a questão procurou o PROCON, pois não queria o valor creditado em sua conta e que não concordava em ter qualquer valor descontado da sua aposentadoria, contudo não logrou êxito em resolver a questão.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, quanto a declaração de inexistência dos valores cobrados de seu benefício; a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, acerca dos contratos discutidos que afirma não ter solicitado.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial e declarou inexistente os contratos objeto do litígio, bem como condenou o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados nos proventos da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada desconto.

Condenou o réu, ainda, ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, a partir da publicação da sentença, autorizando a compensação. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil, contra a

qual se insurge o apelante postulando pela sua reforma.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Ressai dos autos que, a fim de tentar comprovar a idoneidade dos empréstimos, a parte requerida juntou documentos que corresponderiam aos supostos contratos (Id. 214619211 e 214619212), afirmando que o ‘selfie’ atesta a aceitação do contrato.

Ocorre que, como bem pontuado na sentença “
(...) restou claro nos autos a inconsistência dos argumentos trazidos pelo Banco Requerido acerca da contratação do empréstimo consignado via meio eletrônico com biometria facial, já basta ser anexada uma foto “selfie” para comparação com a foto contida no documento pessoal do contratante, as quais podem ser facilmente forjadas. Desata-se, ainda, que não há nenhuma assinatura oposta em ambos os contratos juntados nos autos (id. 119851591 e 119851592) e o fato de que, no momento da formalização do contrato digital, o banco emite um alerta de prevenção a golpes, o qual deve ter o aceite do cliente para prosseguimento da formalização do contrato em nada inibe a ocorrência de fraudes, pois é o próprio fraudador que, com os dados do cliente e uma “selfie” do mesmo, dá o referido aceite
”
(sic).

Necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

De mais a mais, embora tenha ocorrido a liberação do valor na conta da parte autora perante a Sicredi S/A (Id. 214619207), a mesma procedeu a devolução dos valores a instituição financeira, quando soube da fraude perpetrada, conforme Id. 214619203 e anexos.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pela magistrada de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foram realizados empréstimos através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$6.000,00 (seis mil reais), se mostra razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara de Direito Privado, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024